Tribunal: TJSP
Processo: 1009431-61.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel identificado como Antiga Tecelagem Parahyba. São José dos Campos. Ocupação irregular de bem público. Hipótese em que não há que se falar em posse, mas mera detenção, de caráter precário, o que afasta o direito de indenização por benfeitorias e frutos à luz da alegada boa-fé. Decreto no 61.973/2016 que estabelece que o imóvel em questão deveria ter destinação de cunho

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel identificado como Antiga Tecelagem Parahyba. São José dos Campos. Ocupação irregular de bem público. Hipótese em que não há que se falar em posse, mas mera detenção, de caráter precário, o que afasta o direito de indenização por benfeitorias e frutos à luz da alegada boa-fé. Decreto no 61.973/2016 que estabelece que o imóvel em questão deveria ter destinação de cunho social, cultural ou científico em prol da população local. Atividade desenvolvida pela apelante que não atende à finalidade prevista no referido decreto. Sentença mantida. Precedente. Recurso não provido.